Tribunal: TJSP
Processo: 1053910-89.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053910-89.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDENE ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053910-89.2018.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO
1053910-89.2018.8.26.0002
APELANTE
Valdene Alves de Sousa
APELADA
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT
COMARCA
Santo Amaro - 4a Vara Cível
VOTO No 36.868
EMENTA

DPVAT.
Ação
de
cobrança
de
indenização prometida para o caso de invalidez permanente. Anulação da
sentença que não se justifica. Correção monetária devida mesmo desde o
acidente (Súmula STJ no 580). Autora vencida quanto ao pleito de maior
expressão, sendo mínimo o decaimento da seguradora. Verbas de
sucumbência devidas segundo o parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de cobrança de diferença de indenização prometida pelo seguro obrigatório
de veículos automotores.
A autora apela e pede seja anulada a sentença ou
aplicada correção monetária ao valor pago administrativamente, bem como
alterado o regime acerca das verbas de sucumbência.
Para tanto ela sustenta que o perito deixou de
considerar todas as sequelas decorrentes do acidente, tendo tão somente
avaliado a redução funcional do cotovelo e do tornozelo, o que impõe a anulação
da sentença para refazimento do exame pericial.
Ao lado disso a apelante afirma que deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053910-89.2018.8.26.0002 -Voto no
3
aplicada correção monetária ao valor pago administrativamente, verba que no
caso era devida desde o acidente nos termos da Súmula STJ no 580.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
sido preconizado o seu não conhecimento.
É o relatório.
I A autora pleiteou a concessão do benefício da
gratuidade processual na petição inicial, pedido que foi deferido em decisão de
fls. 40.
Por isso, achava-se ela dispensada de recolher o
preparo.
Note-se não ter a apelada dado nem mínima prova de
alteração da condição econômica da apelante, tampouco de que se mostrava já
naquela ocasião indevido o benefício, isso de modo a ser ele agora cassado.
Motivo não há, destarte, para se deixar de conhecer da
apelação.
II A autora não apresentou contraprova técnica que
desautorizasse a conclusão pericial, tendo sim, ao contrário disso, manifestado
“concordância quanto ao laudo vindo do IMESC” (fls. 141).
Logo, a apelante não havia mesmo de esperar que o
Magistrado determinasse o retorno dos autos ao IMESC para colher
esclarecimentos do perito, nem que Corte agora lhe devolva os autos para que se
refaça a perícia sob a leiga convicção de que o perito não apurou
adequadamente a medida da incapacidade.
Não se justifica, assim, anular a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053910-89.2018.8.26.0002 -Voto no
4
III Como se vê na petição inicial, a autora pleiteava a
condenação da seguradora “ao pagamento da atualização monetária dos valores
recebidos administrativamente a contar da data do evento danoso”, bem como
“ao pagamento de R$ 13.500,00 tendo em vista o grau de sua sequela” e “ao
pagamento de R$ 2.675,00, valores despidos pela parte Autora com despesas
médicas e suplementares” (fls. 3).
Os pedidos de diferença de indenização e de
reembolso de despesas médicas foram desacolhidos ante o fato de, no curso do
processo, a seguradora ter provado que efetuara o pagamento daquela verba de
acordo com o grau de invalidez apresentado pela autora.
No entanto, o sentenciante não chegou a se manifestar
sobre o cabimento de correção monetária sobre o valor satisfeito
administrativamente, ponto que pela apelação é devolvido ao exame da Corte.
Adianta-se, porém, que o recorrente não tem razão.
Cuidando-se de acidente ocorrido em 2018, nos termos
da Lei 11.482/2007, que alterou o artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74, o valor da
indenização havia de ser monetariamente atualizado desde a data do aludido
sinistro, momento em que a referida verba se tornou devida.
O tema já nem comporta discussão, eis que foi assim
dirimido pela Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal segundo o
regime dos recursos repetitivos:
“A
incidência
de
atualização
monetária
nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o
da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data
do evento danoso.” (REsp. no 1.483.620-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino).
Nessa linha, ainda a Súmula STJ no 580:
“A correção monetária nas indenizações de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053910-89.2018.8.26.0002 -Voto no
5
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei
6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso.”
Pois certo que o pagamento efetuado pela seguradora
compreendeu a correção monetária (fls. 145).
Realmente, ela pagou o valor total de R$ 3.510,00,
sendo que as despesas médicas perfaziam R$ 2.675,00 e indenização por
incapacidade montava R$ 835,00, o que correspondia ao valor apurado na
perícia (R$ 675,00) acrescido em cerca de 25% para um lapso temporal pouco
superior a 6 meses.
De se concluir, pois, que naquele acréscimo se achava
contada a atualização monetária.
O apelante não apresentou cálculo que desmentisse tal
conclusão.
Nem quanto ao ponto residual o inconformismo
procede.
Afinal, como se vê, foi mínimo o decaimento da
seguradora, o que autorizava aplicar o parágrafo único do artigo 86 do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Assim, fica preservada a condenação da autora ao
pagamento das verbas das despesas do processo e dos honorários de advogado,
observada a gratuidade processual que lhe foi concedida.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que
passa a 15% do valor da causa, observado aquele benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053910-89.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator